Tribunal: TJSP
Processo: 0029493-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, a questão preliminar, relacionada à ocorrência da prescrição, confunde-se com o próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, propriamente dito, ofensa à coisa julgada, caracterizada. 3. O v. acórdão executado reconheceu, expressamente, o direito da parte exequente ao recálculo dos respectivos vencimentos, nos termos da Lei Federal no 8.880/94. 4. Observância da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 561.836/RN, em sede de repercussão geral (Tema no 5), Relator o E. Min. Luiz Fux. 5. Necessidade de apuração do índice de conversão da URV e eventual saldo credor, observada a reestruturação da carreira pública da parte exequente, mediante a edição da LCE no 1.111/10. 6. Inexistência de diferenças remuneratórias e pecuniárias, passíveis de consideração e adimplemento, quanto aos servidores que ingressaram no quadro de servidores deste E. Tribunal de Justiça posteriormente à conversão monetária. 7. Irrelevância do exercício de outros cargos, perante a Administração Pública, anteriormente à vigência da Lei Federal no 8.880/94. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação à execução de título judicial; b) extinção do processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15. 10. Sentença, reformada para, alterado o resultado inicial do incidente, deliberar e autorizar o seguinte: a) extinção do processo (execução de título judicial), com fundamento no artigo 924, III, do CPC/15, relativamente aos exequente nominados (Sueli Morais Rodero Perez e Edson Ortega), fixados os ônus decorrentes da sucumbência, mediante o rateio proporcional; b) prosseguimento da execução de título judicial, em todos os seus termos, relativamente à parte exequente remanescente; c) apuração do índice de conversão dos vencimentos em URV e eventual saldo credor. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido.